Tribunal: STF
Processo: AI 136015
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
EMENTA :  -  RECURSO  -  PREQUESTIONAMENTO.  Diz-se    preqüestionada
determinada matéria quando o Órgão julgador haja adotado entendimento
explícito a respeito, incumbindo à parte  sequiosa de ver o  processo
guindado à sede extraordinária instá-lo a tanto. Persistindo o  vício
de procedimento,  de  nada  adianta  articular  no  extraordinário  a
matéria de fundo, em relação a qual  não  houve  adoção  de  enfoque.
Cumpre veicular no recurso não  o  vício  de  julgamento,  mas  o  de
procedimento, ressaltando-se não haver ocorrido a entrega completa da
prestação jurisdicional - inegavelmente matéria pertinente à Carta. A
razão de ser do preqüestionamento está na necessidade de  proceder-se
a cotejo para, somente então, dizer-se do enquadramento do recurso no
permissivo constitucional.